Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017900-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVANTE), PROSPECTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 12.197.438/0001-90 (AGRAVADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (REPRESENTANTE), NOGUEIRA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80, CPC – HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017900-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO SCHMITT

AGRAVADO: PROSPECTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo Schimitt – em recuperação judicial
, de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução ajuizados contra
Prospecta Assessoria Empresarial Ltda.
.

Alega que demonstrou os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Aponta que a probabilidade do direito restou fincada na nulidade da execução em razão da ausência de contraprestação dos serviços de assessoria, o que torna o título inexigível. Já o perigo da demora está no fato de que o prosseguimento da execução ocasionará danos as suas atividades, como pequeno produtor rural, o que afetará à própria subsistência e de sua família.

Diz, ainda, que ofertou em caução um imóvel rural com avaliação muito superior à execução. Informa que embora existam ônus registrados à margem da matrícula, o imóvel é suficiente a garantir todas as dívidas, além desta execução no valor de R$ 630.562,97.

Requer a antecipação de tutela a fim de conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo postulado.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id. 177895171).

Contraminuta (id. 180669179). Realça que comprovou por meio de documentos o contrato firmado entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços, o que afasta a justificativa para a concessão do efeito suspensivo. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id. 182069171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010817-51.202.8.11.0003, ajuizada por Prospecta Assessoria Empresarial Ltda., ora agravada, lastreada em Contrato de Prestação de Serviços, na qual sustenta ser credora da quantia de R$ 361.642,06.

De acordo com o executado embargante, ora agravante, a embargada não apresentou provas da origem dos valores exigidos ou que tenha, de fato, prestado o serviço prometido, consubstanciado na renegociação de dívidas.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, como consignado:

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, uma vez que, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações do embargante.

Ademais, o § 1º, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in verbis: " O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", o que não é o caso dos autos, uma vez que o bem oferecido pelo executado (Id.118627367), para garantir a execução, não encontra-se livre e desembaraçado, de tal modo que o bem gravado de ônus real, não se mostra suficiente para garantir ou quitar a execução.

...

Portanto, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
exige a
presença cumulativa dos requisitos
, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido. Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja porque os argumentos de eventual vício no título que refletem na sua exigibilidade desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não se visualiza exatamente o prejuízo com o prosseguimento da execução.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023